Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-62.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709649-62.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA, ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI EMBARGADO: IVANI ALVES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26974574) opostos por CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA, ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI em face de IVANI ALVES ROCHA , ante Acórdão de ID 26088843 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 14:50:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador